Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016401-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), JOAO NEVIO LORENZONI - CPF: 010.661.450-91 (EMBARGANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGADO), ANTONIO GUIMARAES ANDRADE DA SILVA - CPF: 428.048.687-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO MARTINS GARCIA DA SILVA - CPF: 664.128.117-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM ZON AMAZONIA AGRO-INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 24.703.902/0005-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULEICA MARISA CARVALHO LORENZONI - CPF: 675.174.200-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MANOEL RIBEIRO FILHO - CPF: 001.730.611-68 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO, EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRITADO – INDEFERIMENTO – 109 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOÃO NÉVIO LORENZONI contra o v. acórdão que des
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante, mantendo inalterada a
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 0002245-54.1995.8.11.0041
), ajuizada pelo Banco América do Sul S.A, sucedido pelo agravante, contra

a

BOM ZON AMAZONIA AGRO-INDUSTRIAL LTDA, indeferiu pedido de inclusão de Zaid Arbid no polo passivo da execução, porque, segundo a magistrada, “
a
alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”
(cf. Id. n. 88489238).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição quanto ao fato de que o dever contratual de Zaid Arbid não é derivado de aquisição litigiosa, mas sim de ajuste contratual de pagamento de dívidas judiciais, tendo, ele, inclusive, afirmado expressamente em outro processo que era devedor do embargante, e que pagaria a dívida em execução.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar o vício,
“procedendo-se a inclusão de Zaid Arbid no polo passivo da execução de título extrajudicial, com garantia hipotecária guerreada”
(cf. Id. n. 165016677).

O embargado Zair Arbid apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos
(cf. Id. no 166448654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, os embargantes simplesmente repetem os mesmos argumentos contidos nas razões do agravo de instrumento, os quais já foram devidamente analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, com o único adicional de dizer, agora, que o julgado foi omisso porque aplicou interpretação e entendimento diverso daquele que julgam adequado à espécie.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto, como se nos seguintes trechos:

(...)

Trata-se de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Industrial n. 33/94, ajuizada em 1995, por meio da qual o exequente busca receber a quantia de R$ 206.326,44.

O exequente peticionou nos autos de origem, requerendo o prosseguimento da execução após as adjudicações realizadas, com a inclusão do agravado no polo passivo, dizendo que, por força de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, Zaid Arbid assumiu todos os ônus incidentes sobre a Fazenda Nossa Senhora Aparecida (cf. Id. n. 53127413 – p. 4 dos autos de origem).

O trecho do “
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural”
mencionado pelo exequente diz que “
os valores das primeiras parcelas, tantas quantas necessárias, serão utilizados, respeitados os seus valores e vencimentos, exclusivamente na solução dos ônus existentes sobre o imóvel, em especial para resolver as expropriações judiciais trabalhistas, cujas aquisições serão sempre e imediatamente repassadas ao comprador
” (cf. Id. n. 53127413 – p. 6 dos autos de origem),

A MMa magistrada indeferiu o pedido de inclusão do agravado no polo passivo da execução, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Nota-se que a aquisição dos imóveis matriculados sob n. 2.767 e n. 3.063, CRI de São José do Rio Claro/MT, por Zaid Arbid ocorreu por meio de adjudicação, cuja preferência lhe foi garantida em virtude da qualidade de condômino de bem não dividido ou condomínio pro diviso (Processo n. 0032960-15.2014.811.0041).

Em relação ao imóvel matriculado sob n. 2.769, a qualidade de adquirente de boa-fé foi afastada por meio da sentença proferida hoje nos embargos de terceiros n. 0033902-47.2014.8.11.0041.

Portanto, deve incidir sobre o caso em questão o disposto no artigo 109, do Código de Processo Civil, no sentido de que “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.”

Assim, indefiro o pedido de inclusão de Zaid Arbid no polo passivo desta ação executiva.

(...)
(cf. Id. n. 88489238 dos autos de origem).

Como se vê, o pedido formulado pelo agravante foi indeferido especialmente em razão da regra prevista no art. 109 do CPC, no sentido de que “
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”.

No presente recurso, o agravante não apresenta qualquer fundamentação jurídica que justifique a inaplicabilidade da regra mencionada na decisão agravada, de modo que não resta outra alternativa que não seja a manutenção da decisão agravada.

Ademais, se o agravante entender que o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a executada Bom Zom Amazônia Agroindustrial LTDA e Zaid Arbid configura fraude à execução, cabe a ele tomar as providências legais cabíveis para obter declaração de ineficácia da alienação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

(...)”.

Portanto, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023